Tribunal: TJPA
Processo: 0002474-89.2010.8.14.0013
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002474-89.2010.8.14.0013

RECORRENTE: EDILSON SOARES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio simples. Alegação de ausência de provas de autoria. Pedido de impronúncia. Impossibilidade. Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Competência do tribunal do júri. Manutenção da pronúncia. Recurso desprovido.

I.
caso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Edilson Soares da Silva contra decisão da Vara Criminal de Capanema/PA que o pronunciou como incurso no art. 121, caput, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio simples contra Antônio Roberto Silva Maciel, para julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa sustenta ausência de indícios de autoria e requer a impronúncia.

II.
questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem a manutenção da decisão de pronúncia, com a consequente submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III.
razões de decidir

3.

A decisão de pronúncia exige prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, conforme prevê o art. 413 do Código de Processo Penal.

4.

No caso concreto, os depoimentos colhidos nos autos indicam, de forma coerente e convergente, que o recorrente esteve envolvido na agressão e teria desferido golpe de faca contra a vítima durante briga generalizada, sendo tais elementos aptos a configurar indícios de autoria.

IV.
dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, caput; CPP, art. 413, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 876.318/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 20/03/2024; TJPA, RSE 0800352-77.2020.8.14.0059, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 03/06/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por EDILSON SOARES DA SILVA, contra decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Capanema (id nº 23491321), que o pronunciou pelo crime de homicídio simples, para que seja submetido à julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas
razões
recursais (ID 23491332), a defesa pede sua impronúncia, sob alegação de ausência de provas/indícios de autoria delitiva.

Em
contrarrazões
(ID 23491335), o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Em sede de juízo de
retratação
, o juízo
a quo
manteve a decisão (ID 23491338).

Nesta instância, a
Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
(ID 23853595).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do recurso
.

Consta da denúncia (ID 23491231):

“(...) Extrai-se dos autos que, no dia 05 de setembro de 2010, o denunciado praticou o crime de homicídio contra a vitima Antonio Roberto Silva Maciel, nos termos a seguir expostos.

Consta dos autos que Antônio Roberto estava em uma festa com seus amigos, momento em que chegou Leno, perguntou por Antônio Roberto e jogou uma cadeira em direção à mesa da vítima. Neste instante, começou uma briga generalizada, onde Leno, Edil, Edilson, Eduardo e outros começaram a agredir a vítima com chutes e cadeiradas, levando Antônio Roberto a cair no chão. Neste momento, Edilson puxou uma faca e deferiu um golpe na região do estômago da vítima, evadindo-se do local, juntamente com seus comparsas, logo em seguida. Após 5 minutos, o denunciado voltou para ver se Antônio Roberto ainda estava vivo.

Ato contínuo, o denunciado evadiu-se do local e se encontra em local incerto e não sabido. (...)”

São os fatos.

– DO PLEITO DE IMPRONÚNCIA:

Como relatei, a defesa pede a impronúncia, sob alegação de ausência de provas/indícios de autoria delitiva.

O pleito não procede.

É cediço que a decisão de pronúncia consiste em juízo de admissibilidade, baseado em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor do fato delituoso seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

A decisão é de caráter eminentemente declaratório, ou seja, atesta a possibilidade de os fatos narrados na peça acusatória serem verdadeiros.

Com efeito, indícios de autoria e prova de materialidade do delito encontram sede nos elementos dos autos.

A materialidade delitiva, embora não contestada, restou comprovada no Laudo necroscópico acostado aos autos no ID de origem nº 25880866, fls. 49-50.

Em relação aos indícios de autoria, vejamos os depoimentos tomados em juízo, conforme transcritos nos autos.

O
informante RONALDO DA SILVA MACIEL
, irmão da vítima, declarou que estava em uma festa acompanhado da vítima, seu irmão, e no horário da madrugada um indivíduo denominado “Leno” (o acusado Edilson) se aproximou da mesa e perguntou quem era “Beto”, momento em que se deflagrou uma confusão e Leno tentou agredir o irmão do depoente. A vítima conseguiu se desvencilhar, no entanto, se moveu para o “meio” da confusão generalizada, ocasião em que foi agredido por outros integrantes do grupo de Leno. Afirmou que ele (o depoente) e seu irmão (a vítima) eram muito parecidos, razão pela qual o acusado se aproximou de ambos e perguntou quem seria “Beto”. Aduziu não saber o motivo pelo qual o acusado desejava matar seu irmão. Sobre a agressão, comunicou que a vítima fora golpeada com múltiplas facadas em seu estômago, além de chutes e “pisões” mesmo após já ter sido perfurado e cortado.

A
testemunha GILSON TEIXEIRA CARNEIRO
, vizinho da vítima, afirmou que foi o responsável pela festa que ocorrera no dia dos fatos, e que estava em um local reservado prestando contas quando foram avisá-lo que estava ocorrendo uma briga no local. Ao se dirigir ao ponto da confusão, observou que a vítima já estava com múltiplas perfurações e jogado ao chão, enquanto recebia chutes de amigos do acusado, os quais, ao avistarem o depoente, empreenderam fuga. Declarou ter colocado a vítima em um carro e o levado à UPA, no entanto, ao chegar ao estabelecimento de saúde, Antônio Roberto já estava sem vida. Disse não ter visto quem desferiu as facadas na vítima, tendo tomado conhecimento por terceiros de que Edilson, ora acusado, foi o autor do fato.

A
testemunha ANTONIO ELSON CARNEIRO
ratificou os depoimentos acima, acrescentando ter visto o acusado sobre a vítima e a realização de um movimento brusco, como se fosse uma “furada”, mas não visualizou a faca na mão do acusado, pois estava a uma distância de cerca de dez metros dele.

Após análise do feito, entendo que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, aptos a sustentar a decisão atacada, que se encontra bem fundamentada e ancorada no caderno processual, não havendo que se falar em impronúncia.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EM PROVAS JUDICIALIZADAS. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. Assim, o juízo da acusação (judicium accusationis) funciona como um filtro pelo qual apenas passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae).

2. No caso em exame, não há como despronunciar o acusado, porquanto se extrai da decisão de pronúncia e do acórdão que a confirmou a existência de prova judicializada suficiente para que o réu seja julgado pelo Tribunal do Júri. Com efeito, as vítimas afirmaram, em juízo, que estavam caminhando juntas na rua quando o réu chegou por trás e passou a desferir golpes de faca contra ambas. O acusado, em seu interrogatório judicial, confirmou que acertou um dos ofendidos pelas costas, embora haja alegado ter agido em legítima defesa.

3. Incumbe aos jurados analisar as circunstâncias fáticas, bem como valorar o elemento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia, e, ao fim, decidir pela prevalência de uma das versões trazidas no processo.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 876.318/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO. ART.121, § 2º, II E IV, DO CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANTIDA. DÚVIDA ACERCA DA LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUSÕES DAS QUALIFICADORAS. NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUIVOCA. EXAME DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. A FASE DE PRONÚNCIA REQUER SOMENTE O CONVENCIMENTO DA PROVA DE MATERIALIDADE DO DELITO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICA-SE O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA UM EXAME MAIS APURADO DO LASTRO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000198-55.2009.8.14.0002 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/06/2024)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. INCERTEZA DA AUSÊNCIA DO ANIMUS NECANDI. PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia não exige a existência de prova cabal da autoria do delito, sendo suficiente a mera existência de indícios da autoria, devendo estar comprovada a materialidade do crime.

2. Na sentença de pronúncia, a instância ordinária deve se limitar a apontar dados dos autos aptos a demonstrar a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, em estrita observância ao disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, sem emitir qualquer juízo de valor.

3. Para se efetuar a desclassificação, imperiosa deverá se mostrar a certeza da ausência do animus necandi. O que não restou comprovado nos autos de forma clara e induvidosa. E tal fato impõe profunda imersão no contexto probatório, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800352-77.2020.8.14.0059 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/06/2024)

Portanto, as teses defensivas não restaram comprovadas de forma inquestionável, devendo ser mantida a decisão atacada e o caso submetido a julgamento pela Corte Popular.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Nos termos acima expostos, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a decisão de pronúncia em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/09/2025